Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725078-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO AGRAVADO: REBECA VIRGINIA MENDES CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO CARNEIRO FILHO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0725870-02.2021.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de BANCO SANTANDER S.A e outros, determinou que as partes especifiquem as provas que pretende produzir e esclareceu que as questões prejudiciais alegadas pelas partes serão dirimidas na sentença, nos seguintes termos (ID 127058266 dos autos originários): “Destaco que as questões prejudiciais alegadas pelas partes serão dirimidas por ocasião da sentença. Em prosseguimento, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas e indicando objetivamente quais pontos controvertidos pretendem esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.”. Em suas razões recursais (ID 37758615), afirma que o processo chegou na etapa do julgamento conforme o estado do processo, conforme prevê o art. 353 do CPC. Contudo, afirma que a decisão agravada não observou a determinação processual, motivo pelo qual o agravante interpôs embargos de declaração. Noticia que os embargos de declaração foram rejeitados e os autos foram conclusos para sentença. Argumenta que a decisão agravada não pode ser mantida, uma vez que o CPC não permite ao juiz deixar a resolução das preliminares para serem apreciadas na sentença, pois seria o descumprimento puro e simples dos arts. 353, 354 e 357 do CPC. Alega que o presente agravo de instrumento deve ser conhecido para que o feito seja saneado e que seja oportunizado prazo para as partes produzirem as provas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, impedindo que seja prolatada sentença sem a devida produção de prova. No mérito, seja provido o recurso para determinar que o juízo a quo realize o julgamento conforme o estado do processo. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Com efeito, compete ao magistrado a condução do processo e, no caso dos autos, entendeu o juiz que o processo já está apto para sentença. Verifico que o juízo a quo não chegou a realizar o saneamento do processo, tendo esclarecido que todas as questões processuais e de mérito serão apreciadas na sentença. Assim sendo, a questão da conclusão dos autos para sentença sem a produção de provas não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Perícia grafotécnica - CPC 429, II - irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, defere a realização de perícia grafotécnica da assinatura de contrato de empréstimo bancário, na forma do CPC 429, II, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 (Acórdão 1424859, 07022762520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021) (negritei). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não é passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora